Tribunal: TJES
Processo: 5008961-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008961-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO JULGADOS CONJUNTAMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE FERIADO MUNICIPAL DO JUÍZO DE ORIGEM PARA RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. OMISSÃO PARCIAL QUANTO A PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE UMA DAS PARTES REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE ADVERSA PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e por BANCO SAFRA S.A. contra acórdãos proferidos em julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000 e nº 5007282-68.2024.8.08.0000, ambos interpostos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES em ação obrigacional cumulada com pedido de tutela de urgência. No primeiro agravo, interposto pela autora, o recurso não foi conhecido por intempestividade. No segundo, interposto pela instituição financeira, foi mantida a tutela de urgência que determinou a suspensão dos protestos de títulos. Nos aclaratórios, a autora sustenta omissão quanto ao reconhecimento de feriado local que prorrogaria o prazo recursal, enquanto o banco alega omissão quanto a pedidos subsidiários de expedição de ofício ao cartório de protesto e de exigência de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento diante da alegação de feriado municipal na comarca de origem; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação de pedidos subsidiários relativos à expedição de ofício ao cartório de protesto e à exigência de caução para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

3.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de feriado local e concluiu que o expediente do juízo de origem não interfere na contagem do prazo para agravo de instrumento interposto diretamente no tribunal.

4.
A comprovação de feriado local deve ocorrer no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, §6º, do CPC, não sendo admitida posterior tentativa de justificar a prorrogação do prazo recursal.

5.
A constatação de que o agravo foi protocolizado após o término do prazo legal evidencia sua intempestividade, inexistindo omissão ou contradição no acórdão quanto a esse ponto.

6.
No tocante aos embargos opostos pela instituição financeira, verifica-se ausência de manifestação expressa acerca dos pedidos subsidiários de expedição de ofício ao cartório de protesto e de condicionamento da tutela à prestação de caução, o que autoriza a integração do julgado.

7.
A expedição de ofício ao cartório constitui providência operacional relacionada ao cumprimento da decisão judicial, cuja apreciação compete ao juízo de origem.

8.
A exigência de caução prevista no art. 300, §1º, do CPC constitui faculdade do julgador e não se mostra necessária no caso concreto, pois a suspensão provisória dos protestos já preserva o equilíbrio entre os interesses das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração opostos por MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. rejeitados.

10.
Embargos de declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. parcialmente acolhidos, apenas para integração da fundamentação, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O feriado municipal da comarca de origem não interfere na contagem do prazo para agravo de instrumento interposto diretamente no tribunal.

3. A comprovação de feriado local deve ocorrer no ato da interposição do recurso, conforme art. 1.003, §6º, do CPC.

4. A ausência de manifestação expressa sobre pedidos subsidiários autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado.

5. A exigência de caução para concessão ou manutenção de tutela de urgência constitui faculdade do julgador, a ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §6º; 1.022; 300, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1893586/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/04/2021; TJSP, AI nº 2259584-82.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, julgado em 07/01/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaracao opostos por MARIANO & THOMES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao opostos por BANCO SAFRA S.A., apenas para integrar a fundamentacao do acordao, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000 e nº 5008961-06.2024.8.08.0000, os quais vêm sendo apreciados conjuntamente por esta Colenda 3ª Câmara Cível, tendo em vista que ambos impugnam a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Obrigacional cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
em face de
BANCO SAFRA S.A.

Na origem, o Juízo singular deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora para determinar que o BANCO SAFRA S.A. suspendesse os protestos dos títulos indicados na petição inicial, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até ulterior deliberação no curso do processo.

Contra a referida decisão foram interpostos dois Agravos de Instrumento.

No
Agravo de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000,
interposto por
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, a parte agravante buscava a reforma da decisão interlocutória em aspectos relacionados à sustação dos protestos. Todavia, ao apreciar o recurso, esta Colenda Câmara concluiu pelo não conhecimento do agravo, por reconhecer a intempestividade da interposição, assentando que o prazo recursal deve observar estritamente as disposições do Código de Processo Civil, sendo irrelevante eventual indicação automática do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo, incumbindo à parte o dever de diligência na correta verificação da tempestividade recursal.

Por sua vez, no
Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000
, interposto por
BANCO SAFRA S.A.
, a parte agravante pretendia a revogação da tutela de urgência que determinou a suspensão dos protestos dos títulos, ou, subsidiariamente, que a manutenção da medida fosse condicionada à prestação de caução idônea pela parte adversa, bem como fosse determinada a expedição de ofício ao Cartório de Protesto para efetivação da sustação. Ao final, esta Câmara conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada por entender presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, reputando adequada a suspensão dos protestos — e não seu cancelamento definitivo — como medida de equilíbrio entre os interesses das partes enquanto se aguarda a instrução probatória na ação principal.

Irresignadas com os acórdãos proferidos, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

Nos autos do
Agravo de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000
,
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
opôs embargos de declaração sustentando, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, porquanto teria deixado de considerar a documentação juntada aos autos destinada a comprovar a ocorrência de feriado local na Comarca de Cariacica/ES, circunstância que, segundo a embargante, teria o condão de prorrogar o prazo recursal e afastar a intempestividade reconhecida no julgamento. Aduziu, ainda, que teria atendido à determinação judicial para comprovação do feriado local e que, uma vez sanado o vício apontado, deveria ser reconhecida a tempestividade do recurso e, consequentemente, processado o agravo de instrumento interposto, com a reapreciação de seu mérito.

Por sua vez, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000
,
BANCO SAFRA S.A.
opôs embargos de declaração alegando a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado não teria se manifestado expressamente acerca de pedidos subsidiários formulados no recurso, notadamente:
(i)
a expedição de ofício ao Cartório de Protesto para assegurar a efetivação judicial da ordem de sustação dos títulos, diante de eventuais entraves operacionais para cumprimento direto pela instituição financeira; e
(ii)
o condicionamento da manutenção da tutela de urgência à prestação de caução idônea pela parte agravada, nos termos do art. 300, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que tais pontos fossem expressamente apreciados e integrados ao julgado.

Apresentadas contrarrazões aos embargos no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000,
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
sustentou, em síntese, que inexistem os vícios apontados, porquanto o acórdão teria apreciado adequadamente a controvérsia devolvida ao Tribunal, sendo certo que os pedidos apontados pelo embargante configurariam meras pretensões acessórias, implicitamente rejeitadas pela solução jurídica adotada pelo colegiado, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do alegado caráter protelatório do recurso.

No Agravo de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000,
BANCO SAFRA S.A.
igualmente apresentou manifestação contrária aos aclaratórios, defendendo que o acórdão enfrentou de forma expressa a questão da tempestividade recursal e da alegada incidência de feriado local, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado, sustentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, observando-se a necessidade de julgamento conjuntos dos feitos tombados sob o n. 5007282-68.2024.8.08.0000 e n. 5008961-06.2024.8.08.0000

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face dos acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000 e nº 5008961-06.2024.8.08.0000, os quais vêm sendo apreciados conjuntamente por esta Colenda 3ª Câmara Cível, tendo em vista que ambos impugnam a mesma decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Obrigacional cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
em face de
BANCO SAFRA S.A.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ACOLHIDA. PRAZO PROCESSUAL. CONTAGEM AUTOMÁTICA PELO SISTEMA PJE DE 1º GRAU. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão que indeferiu o pedido de sustação de protesto de títulos encaminhados pelo BANCO SAFRA S.A.. O recurso não foi conhecido por intempestividade, pois o prazo legal não foi prorrogado pela contagem automática do sistema PJe.

2. Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação ordinária proposta pela empresa agravada, determinando a suspensão dos protestos de títulos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contagem de prazos recursais pode ser prorrogada pela indicação automática do sistema PJe; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os protestos dos títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo recursal segue as disposições do Código de Processo Civil, sendo ônus da parte verificar sua correta observância. A contagem automática do sistema PJe não vincula o termo final do prazo nem isenta a parte do dever de diligência.

5. O não cumprimento do prazo legal de interposição do agravo de instrumento resulta em sua intempestividade, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. No que tange ao agravo interposto pelo BANCO SAFRA S.A., restaram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC, pois há probabilidade do direito da empresa autora e risco de dano irreparável decorrente dos protestos indevidos.

7. O protesto de títulos sem a devida comprovação da relação jurídica subjacente pode gerar prejuízo irreparável à parte autora, especialmente no que tange à sua credibilidade comercial e restrições indevidas ao crédito.

8. A suspensão dos protestos, e não seu cancelamento definitivo, resguarda o equilíbrio entre os interesses das partes e possibilita a futura revisão da medida pelo juízo de origem, à luz da instrução probatória.

9. Diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, a manutenção da tutela de urgência se impõe como medida adequada para preservar os direitos da parte agravada até ulterior deliberação no curso da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de Instrumento n. 5008961-06.2024.8.08.0000 não conhecido por intempestividade.

11. Agravo de Instrumento n. 5007282-68.2024.8.08.0000 conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contagem de prazos recursais deve seguir estritamente as normas processuais, sendo irrelevante a sugestão do sistema PJe de 1º Grau, que não vincula a parte nem justifica a prorrogação do prazo.

2. A tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, sendo cabível sua manutenção quando houver indícios de protesto indevido de títulos.

3. O protesto indevido de títulos pode acarretar danos à credibilidade comercial e ao crédito da parte afetada, justificando a concessão de tutela de urgência para sustação do protesto até a análise definitiva do mérito.

4. A suspensão dos protestos, em vez de seu cancelamento definitivo, é a medida mais adequada para preservar os interesses das partes enquanto se aguarda o julgamento da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, §6º; art. 300, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1893586/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/04/2021; TJ-SP, AI nº 2259584-82.2020.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, julgado em 07/01/2021.

Na origem, o Juízo singular deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora para determinar que o BANCO SAFRA S.A. suspendesse os protestos dos títulos indicados na petição inicial, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até ulterior deliberação no curso do processo.

Contra a referida decisão foram interpostos dois Agravos de Instrumento.

No
Agravo de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000,
interposto por
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, a parte agravante buscava a reforma da decisão interlocutória em aspectos relacionados à sustação dos protestos. Todavia, ao apreciar o recurso, esta Colenda Câmara concluiu pelo não conhecimento do agravo, por reconhecer a intempestividade da interposição, assentando que o prazo recursal deve observar estritamente as disposições do Código de Processo Civil, sendo irrelevante eventual indicação automática do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo, incumbindo à parte o dever de diligência na correta verificação da tempestividade recursal.

Por sua vez, no
Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000
, interposto por
BANCO SAFRA S.A.
, a parte agravante pretendia a revogação da tutela de urgência que determinou a suspensão dos protestos dos títulos, ou, subsidiariamente, que a manutenção da medida fosse condicionada à prestação de caução idônea pela parte adversa, bem como fosse determinada a expedição de ofício ao Cartório de Protesto para efetivação da sustação. Ao final, esta Câmara conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada por entender presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, reputando adequada a suspensão dos protestos — e não seu cancelamento definitivo — como medida de equilíbrio entre os interesses das partes enquanto se aguarda a instrução probatória na ação principal.

Irresignadas com os acórdãos proferidos, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

Nos autos do
Agravo de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000
,
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
opôs embargos de declaração sustentando, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade, porquanto teria deixado de considerar a documentação juntada aos autos destinada a comprovar a ocorrência de feriado local na Comarca de Cariacica/ES, circunstância que, segundo a embargante, teria o condão de prorrogar o prazo recursal e afastar a intempestividade reconhecida no julgamento. Aduziu, ainda, que teria atendido à determinação judicial para comprovação do feriado local e que, uma vez sanado o vício apontado, deveria ser reconhecida a tempestividade do recurso e, consequentemente, processado o agravo de instrumento interposto, com a reapreciação de seu mérito.

Por sua vez, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000
,
BANCO SAFRA S.A.
opôs embargos de declaração alegando a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o colegiado não teria se manifestado expressamente acerca de pedidos subsidiários formulados no recurso, notadamente:
(i)
a expedição de ofício ao Cartório de Protesto para assegurar a efetivação judicial da ordem de sustação dos títulos, diante de eventuais entraves operacionais para cumprimento direto pela instituição financeira; e
(ii)
o condicionamento da manutenção da tutela de urgência à prestação de caução idônea pela parte agravada, nos termos do art. 300, §1º, do Código de Processo Civil. Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que tais pontos fossem expressamente apreciados e integrados ao julgado.

Apresentadas contrarrazões aos embargos no âmbito do Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000,
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
sustentou, em síntese, que inexistem os vícios apontados, porquanto o acórdão teria apreciado adequadamente a controvérsia devolvida ao Tribunal, sendo certo que os pedidos apontados pelo embargante configurariam meras pretensões acessórias, implicitamente rejeitadas pela solução jurídica adotada pelo colegiado, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em razão do alegado caráter protelatório do recurso.

No Agravo de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000,
BANCO SAFRA S.A.
igualmente apresentou manifestação contrária aos aclaratórios, defendendo que o acórdão enfrentou de forma expressa a questão da tempestividade recursal e da alegada incidência de feriado local, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado, sustentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado.

Feito esse relatório, passo à análise de cada um dos aclaratórios opostos nos respectivos recursos de Agravo de Instrumento, de forma individualizada.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - Agravo de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000

A empresa
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, ao opor os presentes embargos, sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição, ao deixar de reconhecer a comprovação da ocorrência de feriado local na Comarca de Cariacica/ES, circunstância que, segundo afirma, teria o condão de prorrogar o prazo recursal e afastar a intempestividade do agravo de instrumento interposto.

Defende a embargante que teria atendido à determinação desta Relatoria para comprovação do feriado municipal, juntando aos autos a documentação pertinente, razão pela qual o acórdão deveria ter reconhecido a tempestividade do recurso e determinado o seu regular processamento.

Não assiste razão à embargante.

É preciso salientar que os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente na decisão judicial.

No caso concreto, a alegação de omissão não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à suposta incidência de feriado municipal na contagem do prazo recursal.

Conforme consignado no voto condutor, restou assentado que:

“Consoante entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores, os feriados municipais apenas interferem na contagem do prazo quando o recurso for interposto no primeiro grau de jurisdição. No presente caso, trata-se de Agravo de Instrumento interposto diretamente perante este Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, razão pela qual
o expediente do juízo de origem não influencia na contagem do prazo recursal.
”

Prosseguindo na fundamentação, o voto condutor destacou, ainda, que:

“Conforme estabelecido no artigo 1.003, §6º, do Código de Processo Civil,
a comprovação de feriado local deve ser feita no ato da interposição do recurso
. No caso em tela, n
ão houve comprovação tempestiva dessa circunstância que justificasse a prorrogação do prazo para o dia seguinte
.”

E concluiu:

“Sendo incontroverso que o prazo para interposição do Agravo de Instrumento findou-se em 09/07/2024, enquanto o recurso foi protocolizado apenas em 10/07/2024, resta evidenciada a intempestividade do recurso.”

Verifica-se, portanto, que a matéria foi analisada de forma clara, expressa e fundamentada pelo colegiado, inexistindo qualquer omissão a ser suprida.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada por esta Câmara, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido pela sistemática processual.

Dessa forma,
não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, razão pela qual os aclaratórios opostos por MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. devem ser rejeitados.

Passo agora ao exame dos embargos opostos por BANCO SAFRA S.A.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO SAFRA S.A. - Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, ao não apreciar dois pedidos subsidiários formulados no agravo de instrumento, quais sejam: (1) a expedição de ofício ao Cartório de Protesto para efetivação da ordem judicial de sustação dos títulos; (2) o condicionamento da tutela de urgência à prestação de caução idônea pela parte agravada, nos termos do art. 300, §1º, do CPC.

Após detida análise, verifica-se que os embargos merecem acolhimento apenas em caráter integrativo, sem qualquer modificação do resultado do julgamento.

De fato, ao apreciar o mérito do agravo de instrumento, o acórdão concluiu pela manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, por entender presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Conforme consignado no voto condutor:

“Restaram presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois há probabilidade do direito da empresa autora e risco de dano irreparável decorrente dos protestos indevidos.”

Destacou-se, ainda, que:
“A suspensão dos protestos, e não seu cancelamento definitivo, resguarda o equilíbrio entre os interesses das partes e possibilita a futura revisão da medida pelo juízo de origem.”
e que
“Diante da ausência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, a manutenção da tutela de urgência se impõe como medida adequada para preservar os direitos da parte agravada até ulterior deliberação no curso da ação principal.”

Nota-se que o acórdão apreciou de forma completa a questão central devolvida ao Tribunal, qual seja, a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos protestos.

Todavia, é possível reconhecer que não houve manifestação expressa quanto aos pedidos subsidiários relativos à expedição de ofício ao cartório e à exigência de caução, o que autoriza a integração do julgado.

Nada obstante, tais pedidos não possuem o condão de alterar a conclusão adotada pelo colegiado.

No que se refere à expedição de ofício ao Cartório de Protesto, trata-se de providência meramente operacional relacionada à forma de cumprimento da decisão judicial, cuja análise pode ser realizada pelo juízo de origem no momento da execução da medida liminar.

Quanto à prestação de caução, o art. 300, §1º, do CPC estabelece que o juiz poderá, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória para ressarcir eventual dano à parte adversa.

Todavia, trata-se de faculdade do julgador, a ser exercida conforme as circunstâncias concretas do caso.

No julgamento do agravo, esta Câmara entendeu que a suspensão provisória dos protestos já representava medida equilibrada e proporcional, capaz de preservar os interesses das partes até o julgamento definitivo da demanda.

Assim, não se reputou necessária a imposição de contracautela, entendimento que ora se reafirma.

Portanto, os embargos devem ser parcialmente acolhidos apenas para integrar a fundamentação do acórdão, consignando-se expressamente o indeferimento dos pedidos subsidiários formulados pelo embargante, sem alteração do resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
no

Agravo de Instrumento nº 5008961-06.2024.8.08.0000 e por
BANCO SAFRA S.A.
no

Agravo de Instrumento nº 5007282-68.2024.8.08.0000; No mérito,
REJEITO
aos embargos de declaração opostos por
MARIANO & THOMES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
, apenas para integrar a fundamentação do acórdão, sem efeitos modificativos, a fim de consignar expressamente o indeferimento dos pedidos subsidiários de expedição de ofício ao Cartório de Protesto e de condicionamento da tutela à prestação de caução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar